Tribunal: TCU
Processo: 011.374/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5311/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse das sras. Marilene Tania Marinho da Silva e Nair Agulha Nunes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.374/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Isabel Cristina Fonseca Vieira (XXX.219.545-XX); Maria do Socorro Cavalcanti Pereira (XXX.704.825-XX); Marilene Tania Marinho da Silva (XXX.820.684-XX); Marlene Lima da Silva (XXX.211.315-XX); Nair Agulha Nunes (XXX.734.985-XX); Tania Cristina Fonseca Vieira (XXX.443.145-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de concessão de interesse das sras. Marilene Tania Marinho da Silva e Nair Agulha Nunes, informe: 1.7.1.1. no primeiro caso, o fundamento legal para a promoção concedida ao instituidor na inatividade; 1.7.1.2. no segundo, a fundamentação legal para a melhoria verificada na base de cálculo dos proventos do instituidor.